Tribunal: STF
Processo: MI 7270
Classe: MI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Mandado de injunção. Aposentadoria especial de servidor público estadual com deficiência. Entrada em vigor da EC nº 103/2019. Modificação da competência legislativa. Prejuízo da impetração.
1. Mandado de injunção impetrado após a promulgação da Emenda Constitucional nº 103/2019 em que se postula a concessão de aposentadoria especial de servidor com deficiência, com base no art. 40, § 4º, I, da Constituição. Direito atualmente previsto no art. 40, § 4º-A, da Constituição. 
2. Com a entrada em vigor da EC nº 103/2019, a competência legislativa para regulamentar a aposentadoria especial de servidores estaduais e municipais com deficiência passou a ser das respectivas autoridades estaduais e municipais.
3. Na nova sistemática constitucional, a existência de omissão inconstitucional não é mais imputável ao Presidente da República, nem ao Congresso Nacional.
4. Nos termos do art. 102, I, q, CF, o Supremo Tribunal Federal é competente para processar e julgar o mandado de injunção nos casos em que a autoridade impetrada é federal.
5. De acordo com a jurisprudência do STF, é inviável a modificação do pólo passivo da impetração pelo órgão julgador. Precedentes.
6. Mandado de injunção a que se nega seguimento.
    1. Trata-se de mandado de injunção impetrado por Roberto de Oliveira Prado, servidor público do município de São Bernardo do Campo (SP), em que é alegada omissão na edição da lei complementar prevista no art. 40, § 4°, I, da Constituição, com vistas a regulamentar o direito à aposentadoria especial de servidores com deficiência e à contagem diferenciada do tempo de serviço prestado sob condições especiais. A impetração ocorreu após a promulgação da Emenda Constitucional (EC nº 103/2019), que revogou o dispositivo mencionado.
    2. Requer seja determinada a concessão do direito à aposentadoria especial, com base nos critérios do Projeto de Lei Complementar do Senado Federal SF/PLS 250/2005 ou, alternativamente, nas normas previstas na Lei Complementar nº 142/2013 ou no art. 57, da Lei nº 8.213/1991, com “a aplicação do tempo previsto na resolução SBCPREV nº 003/2019”.
    3. É o relatório. Decido. 
    4. De início, reconheço ser desnecessária a concessão de gratuidade da Justiça, haja vista a inexistência de custas e honorários em mandado de injunção.
    5. A Emenda Constitucional nº 103/2019 estabeleceu novas regras relativas à disciplina da aposentadoria especial de servidores públicos com deficiência. Ela introduziu o art. 40, § 4º-A, na Constituição, de acordo com o qual a aposentadoria especial para servidores estaduais, distritais e municipais com deficiência poderá ser disciplinada por lei complementar do respectivo ente federado, e não mais por lei federal. Compare-se o texto revogado com o atual: 
     - art. 40, § 4º, I, CF, antes da EC nº 103/2019 (norma revogada):
     “§ 4º É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata este artigo, ressalvados, nos termos definidos em leis complementares, os casos de servidores:
     I - portadores de deficiência;”. 
     - art. 40, § 4º-A,CF, ( norma em vigor):
     “§ 4º É vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para concessão de benefícios em regime próprio de previdência social, ressalvado o disposto nos §§ 4º-A, 4º-B, 4º-C e 5º. 
     § 4º-A. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores com deficiência, previamente submetidos a avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar” (destaques acrescentados).
    6. Como se pode observar, a nova disciplina constitucional é clara em estabelecer que os critérios para a concessão de aposentadoria especial de servidores com deficiência serão previstos em lei complementar do respectivo ente federativo. Por esse motivo, nos casos em que o impetrante for servidor estadual, distrital ou municipal, a autoridade impetrada deverá ser a do respectivo ente federativo. Na sistemática anterior, lei federal deveria estabelecer os critérios para a concessão da aposentadoria especial, por esse motivo, entendia-se que a omissão inconstitucional era imputável ao Presidente da República e ao Congresso Nacional.
    7. Com a nova disciplina introduzida pela EC nº 103/2019, como o mandado de injunção deve ser impetrado, no presente caso, perante a autoridade estadual, o Supremo Tribunal Federal não é competente para conhecer da impetração. De acordo com o art. 102, I, q, CF, esta Corte é competente para processar e julgar o mandado de injunção nos casos em que se tratar de autoridade federal. Como nesta hipótese a omissão é imputável à autoridade estaual, deve-se reconhecer o prejuízo da impetração. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:
    MANDADO DE INJUNÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ENTRADA EM VIGOR DA EC Nº 103/2019. MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA, NO TOCANTE A SERVIDORES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS. PREJUÍZO DA IMPETRAÇÃO. (MI 7.252, Relª. Minª. Rosa Weber, j. 09.12.2019)
    MANDADO DE INJUNÇÃO – APOSENTADORIA ESPECIAL – SERVIDOR ESTADUAL – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019 – SEGUIMENTO – NEGATIVA. (MI 7.271, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 18.12.2019)
    “Com efeito, tratando-se, agora, de matéria sujeita à competência legislativa privativa dos Estados-membros, do Distrito Federal e/ou dos Municípios (CF, art. 40, § 4º-A), somente tais unidades da Federação poderão dispor sobre os critérios e parâmetros a serem observados para efeito de acesso dos seus respectivos servidores públicos ao benefício da aposentadoria especial da pessoa com deficiência vinculada a regime próprio de previdência social. 
    Tendo em vista, portanto, a manifesta ausência de competência legislativa da União Federal para dispor sobre a aposentadoria especial dos servidores estaduais, distritais e/ou municipais a que se refere o art. 40, § 4º-A, da Constituição Federal (incluído pela EC nº 103/2019), não há como dar trânsito, nesta Corte, à presente ação injuncional, por não se subsumir a situação versada nesta causa a qualquer das hipóteses taxativamente enumeradas no rol inscrito no art. 102, I, “q”, da Constituição da República. 
    É de ressaltar-se que esse mesmo entendimento tem sido observado em recentíssimas decisões proferidas por eminentes Ministros desta Suprema Corte (MI 4.491/DF, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – MI 6.816/DF, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – MI 7.026/DF, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – MI 7.177/DF, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – MI 7.235/DF, Rel. Min. ROSA WEBER – MI 7.236/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, v.g.)” (MI 7.180, Rel. Min. Celso de Mello, j. 19.12.2019).
    14. Além de tais precedentes, também cabe ressaltar que em casos como presente o STF tem entendido que o julgador não pode, de ofício, alterar o polo passivo da impetração, de modo a sanar o vício da petição inicial e eventualmente declinar a competência. Assim anotei no MI 7.272, j. em 17.04.2020. Ademais, vejam-se os seguintes precedentes:
    “MANDADO DE INJUNÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE DEFICIENTE FÍSICO. IMPETRAÇÃO DIRIGIDA CONTRA GOVERNADOR DE ESTADO E PRESIDENTE DE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIADE DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO PELO ÓRGÃO JULGADOR. PRECEDENTES. MANDADO DE INJUNÇÃO NÃO CONHECIDO.
    (...)
    6. Na esteira dos precedentes deste Supremo Tribunal, é inviável substituir, no polo passivo da relação processual, quer do mandado de injunção, quer do mandado de segurança, a autoridade impetrada que o requerente indicou na inicial. (…) Não conhecimento do pedido pelo STF, determinando-se a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça (MI n. 414, Relator o Ministro Néri da Silveira, Pleno, DJ 6.5.1994). Ainda nesse sentido: ‘Se o juiz entender ausente, no caso submetido à sua apreciação, a pertinência subjetiva da lide quanto à autoridade indicada como coatora, deverá julgar extinto o processo, sem julgamento de mérito, por inocorrência de uma das condições da ação (CPC, art. 267, VI), que constitui matéria de direito passível de cognição de ofício pelo magistrado (CPC, art. 301, par. 4º). Precedentes (MS n. 33.645 MC, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 7.8.2015)’”. 
    (MI 7.297, Relª. Minª. Cármen Lúcia, j. em 03.04.2020)
    “2. Na espécie, como o impetrante é servidor municipal, impõe-se concluir pela insubsistência de lacuna regulamentadora imputável às autoridades apontadas como coatoras neste mandado de injunção. Com efeito, ante a superveniência da EC nº 103/2019, omissão legislativa acaso existente, quanto à aposentadoria especial de servidores com deficiência do Município de Maranguape/CE, é, doravante, imputável ao prefeito daquele ente federado, circunstância que não se amolda ao previsto no art. 102, I, ‘q’, da Magna Carta
    3. Registro, em acréscimo, inviável a modificação do polo passivo da impetração pelo órgão julgador, como consignam os seguintes precedentes desta Suprema Corte:
    ‘Recurso Ordinário em Mandado de Segurança. 2. Resolução do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN. Contrato de alienação fiduciária. Registro em Cartório de Títulos e Documentos. 3. Mandado de Segurança impetrado, originariamente, no Superior Tribunal de Justiça, contra ato de órgão colegiado presidido por Ministro de Estado. 4. Incompetência. Incidência da Súmula 177/STJ. Extinção do processo sem julgamento de mérito. 5. Impossibilidade de remessa à Justiça de primeira instância, porque não cabe ao órgão julgador fazer a substituição da autoridade indicada como coatora pelo impetrante. Precedentes. 6. Recurso a que se nega provimento. (RMS 24552, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ de 22.10.2004 grifei)’.
    ‘AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO: ENCERRAMENTO DAS SUAS ATIVIDADES. EFEITOS DOS ATOS PRATICADOS PELO PRESIDENTE DE CPI EXTINTA. EMENDA À INICIAL: INDICAÇÃO DA AUTORIDADE COATORA. POSSIBILIDADE DE NOVA IMPETRAÇÃO. 1. Extinta a CPI pela conclusão dos seus trabalhos, tem-se por prejudicado o mandado de segurança, por perda do objeto, inferindo-se não mais existir legitimidade passiva do órgão impetrado. Precedentes: MS nº 23.465-DF, MAURÍCIO CORRÊA, DJ de 16/06/2000; HC nº 79.244-DF, PERTENCE, DJ DE 24/03/2000; MS nº 21.872-DF, NÉRI DA SILVEIRA, DJ de 17/03/2000. 2. A superveniência da ilegitimidade passiva do Presidente da CPI não tem o condão de cessar a eficácia dos atos por ele praticados à época do exercício da sua competência. 3. Ao juiz não cabe agir de ofício para apontar a autoridade coatora ou determinar, mediante emenda à inicial, a substituição no polo passivo da relação processual, pois sua correta indicação pela parte, em mandado de segurança, é requisito imprescindível até para fixar a competência do órgão julgador. Precedente: RMS nº 21.362, CELSO DE MELO, in RTJ 141/478. 4. Ocorrendo equívoco quanto à indicação, no polo passivo da relação processual, do Presidente de CPI já extinta, inexiste óbice à impetração de outro mandado de segurança em que seja apontada a autoridade responsável pela garantia do sigilo dos dados obtidos durante a investigação. 5. Agravo Regimental não provido. (MS 23709, Pleno, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ de 29.09.2000 grifei.)’”. 
    (MI 7.252, Relª. Minª. Rosa Weber, j. em 09.12.2019, destaques do original)
    “Cabe registrar, desde logo, que eventual equívoco na impetração do ‘writ’, especialmente no que concerne à indicação da autoridade coatora – cuja identificação revela-se essencial à definição da própria competência originária do Supremo Tribunal Federal –, não pode ser sanado por iniciativa espontânea da própria Corte. Com efeito, a autoridade judiciária não dispõe de poder para, em agindo de ofício, substituir, em sede injuncional, as autoridades e órgãos estatais apontados como coatores pelo impetrante do ‘writ’, falecendolhe competência para ordenar a mutação subjetiva no polo passivo da relação processual. Se o Tribunal entender ausente, no processo injuncional, a pertinência subjetiva da lide quanto à autoridade indicada como coatora, tal como sucede na espécie, deverá julgar extinto o processo, sem resolução de mérito, por inocorrência de uma das condições da ação (CPC, art. 330, II). O Supremo Tribunal Federal, presente esse entendimento, tem decidido, a propósito de matéria semelhante à que se registra no caso, que o juiz, atuando de ofício, não pode mandar substituir o sujeito passivo nas ações de mandado de segurança e, também, nas de mandado de injunção, para determinar o chamamento de quem lhe pareça ser a verdadeira autoridade coatora (RTJ 123/475 – RTJ 134/1085 – RTJ 145/186 – RTJ 157/544 – RTJ 164/117, v.g.)”. (MI 7.173, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 19.12.2019)
    15. Diante do exposto, com base no art. 3º da Lei nº 13.300/2016, art. 330, II, do CPC, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao presente mandado de injunção. 
          Publique-se. Intimem-se.
Brasília, 28 de maio de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator